Tribunal: CARF
Processo: 15504.724939/2014-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.724939/2014-73
ACÓRDÃO
2003-006.709 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BYCONTROL SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS. LEI
COMPLEMENTAR No 155/2026. CONVALIDAÇÃO.
Embora para os optantes pelo Simples Nacional a dedetização, a
desinsetização, a desratização, a imunização e outras atividades de
controle de vetores e pragas urbanas sejam consideradas serviços de
limpeza e conservação – o que faz com que suas receitas sejam tributadas
atualmente pelo Anexo IV da Lei Complementar no 123/2006 –, o art. 4o da
LC no 155/2016 convalidou os pagamentos feitos em outros Anexos até 28
de outubro de 2016.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.709 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724939/2014-73
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibipiano Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de crédito lançado através do Auto de Infração (AI), por descumprimento
de obrigação principal, em nome do contribuinte em epígrafe, DEBCAD no 51.056.309-0, referente
às competências 01/2010 a 13/2011, no valor atualizado de R$ 330.034,12, além de juros e multa;
e do Auto de Infração (AI), por descumprimento de obrigação principal, DEBCAD no 51.056.310-4,
referente às competências 01/2010 a 13/2011, no valor atualizado de R$ 76.567,93, além de juros
e multa. O contribuinte foi cientificado do lançamento em 07/07/2014, por meio de carta com
aviso de recebimento, fls. 77/78.
De acordo com os Relatórios do AI, fls. 01/43, os valores que integram o presente
Auto referem-se às contribuições patronais devidas pela empresa incidentes sobre as
remunerações pagas ou creditadas a qualquer título aos segurados empregados e contribuintes
individuais, mais a contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (AI
DEBCAD no 51.056.309-0), e às contribuições patronais devidas a outras entidades e fundos -
Terceiros (AI DEBCAD no 51.056.310-4). As contribuições lançadas foram incluídas no seguinte
levantamento:
C1
–
REMUNERAÇAO
CONTRIB
INDIVIDUAL.
Levantamento
referente à
remuneração paga ou creditada aos segurados contribuintes individuais, declarada
incorretamente em GFIP.
E1 – REMUNERÇAO SEG EMPREGADOS. Levantamento referente à remuneração
paga ou creditada aos segurados empregados declarada incorretamente em GFIP.
Os respectivos valores foram discriminados, por competência, às fls. 04/13, 17/21,
nos Discriminativos do Débito (DD).
Informa o Relatório Fiscal que, de acordo com as alterações contratuais registradas
na JUCEMG nos dias 01/03/2010 e 09/11/2010, o objeto social do contribuinte é: "A sociedade
tem por objeto a prestação de serviços de imunização e controle de pragas urbanas, serviços de
desinsetização em geral, englobando desratização, descupinização e dedetização". Conforme
entendimento da RFB (COSIT), essas atividades são consideradas como serviços de limpeza e
conservação, cujos fatos geradores de contribuições previdenciárias ocorridos a partir de
01/01/2009, para os optantes pelo Simples Nacional, estão sujeitos às tributações patronais
previstas no art. 22 da Lei n° 8.212/1991.
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.709 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724939/2014-73
3
Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou impugnação em
06/08/2014, de fls. 82/778, alegando, em síntese, o que se segue:
A impugnação é tempestiva.
5.2. A Receita Federal está partindo de uma interpretação completamente
equivocada para fins de submeter a Requerente ao Anexo IV do Simples Nacional,
já que os serviços prestados pela Requerente (controle de pragas) não se
confundem, de forma alguma, com os serviços de limpeza e conservação.
5.3. Conforme se infere dos seus Atos Constitutivos, a Requerente tem por objeto
social a prestação de serviços de imunização e controle de pragas urbanas;
serviços de desinsetização em geral, englobando desratização, descupininzação e
dedetização.
5.4. Veja que a certidão de inscrição da Requerente no CNPJ consta como CNAE
relacionado à atividade econômica principal o código "8122-2/00 - Imunização e
Controle de Pragas Urbanas". O que mais uma vez demonstra que a Requerente
não presta, assim como jamais prestou serviços de limpeza ou conservação.
Corroborando o aduzido na precedência, traz à baila alguns exemplos de
contratos firmados, à época dos fatos (2010/2011), entre a Requerente e seus
respectivos clientes, e notas fiscais.
Os serviços de imunização e controle de pragas, assim como os serviços de
desinsetização, desratização, descupininzação, dedetização, não podem ser
considerados como simples serviços de limpeza ou conservação. São serviços
específicos, com peculiaridades próprias e condições exclusivas que os diferem
totalmente dos serviços de limpeza ou conservação, de modo que a interpretação
promovida pela Receita Federal se mostrou nitidamente errônea e contrária às
próprias peculiaridades de cada serviço, além de contrária ao princípio da
legalidade e estrita legalidade tributária, que veda taxativamente o uso de
analogia ou interpretações extensivas em matéria tributária.
5.6. Ressalta que, não sendo os serviços prestados pela Impugnante classificados
como serviços de limpeza ou conservação, ela não se submete ao Anexo IV do
Simples Nacional, mas sim ao Anexo III, conforme regra esculpida pelo art. 17, §2°,
c/c art. 18, §5.°-F, ambos da Lei Complementar n.° 123/2006. E sendo enquadrada
no Anexo III, as autuações fiscais combalidas mostram-se indevidas, já que o
Anexo III abarca tanto a contribuição patronal previdenciária e SAT/RAT, quanto a
contribuição previdenciária de terceiros, sendo desnecessário o seu recolhimento
adicional.
5.7. Anexa Parecer Jurídico da lavra do renomado Advogado Dr. Diogo Telles
Akashi, através do qual são esclarecidas todas as características que distinguem os
serviços de limpeza ou conservação dos serviços de imunização e controle de
pragas.
5.8. Colaciona aos autos certificados, alvarás e registros obtidos pela Requerente,
que não são necessários em se tratando de serviços de limpeza ou conservação.
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.709 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724939/2014-73
4
Os serviços de controle de pragas possui regulamentação específica, com normas
próprias e exclusivas, senão confira a Resolução - RDC n.° 52/2009.
5.9. Nos serviços de imunização e controle de pragas não há cessão de mão de
obra, pois é um serviço de caráter imediato e de curta duração, dispensando a
fixação de mão de obra por tempo excessivo, ao contrário dos serviços de limpeza
ou conservação, que por ser um serviço de caráter contínuo e diário, demanda a
cessão de mão de obra em caráter permanente. A criação do Anexo IV do Simples
Nacional visou a concentração de empresas em cujas atividades é necessária a
cessão de mão de obra.
5.10. Ainda sob o enfoque da distinção dos serviços em tela, cumpre destacar que
esta distinção é corroborada pela própria Lista de Serviços anexa à Lei
Complementar n.° 116/2003. Isto porque, nesta Lista de Serviços, os serviços de
limpeza foram alocados em itens totalmente distintos dos serviços relacionados a
controle de pragas (dedetização, desinfecção, desinsetizacão, imunização,
higienização, desratização, pulverização e congêneres).
5.11. Avaliando os motivos pelos quais a Receita Federal alcançou esta absurda
interpretação, mormente a classificação dos serviços de controle de pragas como
espécie dos serviços de limpeza ou conservação, nota-se que a Receita Federal se
baseia, sobretudo, no CNAE relacionado aos serviços de controle de pragas.
Segundo a Receita Federal, o CNAE relacionado aos serviços de controle de pragas
urbanas (CNAE 8122-2/00 - Imunização e Controle de Pragas Urbanas), dentre a
organização e hierarquia dos CNAEs, é considerado uma classe/subclasse do
grupo "Atividades de Limpeza". Contudo, a Requerente não pode ser prejudicada
por esta organização e hierarquia de CNAE, sendo que há pouco tempo atrás, os
serviços de Imunização e Controle de Pragas não era considerado, nesta
organização e hierarquia de CNAE, como uma classe/subclasse integrante do
grupo "Atividades de Limpeza". Mas sim como uma subclasse distinta da também
subclasse "Atividades de Limpeza em Imóveis". E, a Requerente não pode ser
prejudicada por esta súbita mudança de entendimento da Receita Federal. Até
mesmo porque, no Direito Tributário não é admitido o uso de analogia, ou a
realização de qualquer interpretação extensiva ou exemplificativa.
5.12. Comprovando que a Receita Federal não possui nenhuma coerência frente
aos entendimentos agora empregados em face dos serviços de imunização e
controle de pragas, destaca a Solução de Consulta n.° 92/2009, da própria Receita
Federal, para o qual o controle de pragas rurais é sujeito ao Anexo III do Simples
Nacional. Não existe nenhuma coerência nesta interpretação da Receita Federal,
já que um mesmo serviço (controle de pragas) está tendo repercussões tributárias
totalmente distintas, apenas em função do local da prestação dos serviços (rural x
urbano).
5.13. Destaca que a própria Receita Federal, em outras oportunidades, já
externou o entendimento de que os serviços de controle de pragas não estão
incluídos no contexto dos serviços de limpeza ou conservação, ou seja, não se
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.709 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724939/2014-73
5
confundem com os serviços de limpeza ou conservação. Transcreve Soluções de
Consulta e Acórdãos.
5.14. Inexiste previsão legal para a sujeição dos serviços de controle de pragas ao
anexo IV do Simples Nacional, de modo que, conforme regra esculpida pelo art.
17, §2°, c/c art. 18, §5.°-F, ambos da Lei Complementar n.° 123/2006, os serviços
prestados pela Requerente se sujeitam, na realidade, ao Anexo III, o que por si só
afasta as exações impugnadas, já que todas as contribuições previdenciárias estão
inclusas nos recolhimentos efetuados com base no Anexo III, sendo desnecessário
qualquer recolhimento adicional.
Assim, pode-se concluir que as autuações fiscais em confronto constituem afronta
da Receita Federal ao princípio da legalidade, já que a Receita Federal está
submetendo a Requerente ao Anexo IV sem que as atividades exploradas pela
mesma estejam sujeitas expressamente a este Anexo, conforme previsto na Lei
Complementar n.° 123/2006.
5.15. Por outro lado, analisando-se o Relatório Fiscal, fica evidente que a Receita
Federal, para fundamentar a autuação fiscal, interpretou extensivamente um
dispositivo da Lei Complementar n.° 123/2006, o termo “limpeza ou
conservação”, aplicando-o indevidamente em face das atividades exercidas pela
Requerente (imunização e controle de pragas), o que constitui evidente
inobservância do princípio da estrita legalidade tributária.
5.16. Apenas a título de argumentação e em caráter subsidiário, veja-se que as
empresas optantes pelo Simples Nacional, mesmo se sujeitas ao Anexo IV, estão
dispensadas do recolhimento adicional do SAT/RAT, bem como das contribuições
de terceiros (FNDE, INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE), já que a própria Lei
Complementar n.° 123/2006, ao tratar do Anexo IV, afirma que "não estará
incluída no Simples Nacional a contribuição prevista no inciso VI do caput do art.
13 desta Lei Complementar".
5.17. E o Artigo 18, §5.°-C, não exige o recolhimento adicional do SAT/RAT, bem
como das contribuições de terceiros (FNDE, INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE). Além
disso, a mesma Lei Complementar n.° 123/2006, no art. 13, §3°, dispensa
expressamente as empresas optantes pelo Simples Nacional do recolhimento das
"demais contribuições instituídas pela União, inclusive as contribuições para as
entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao
sistema sindical (...), e demais entidades de serviço social autônomo".

5.18. Assim, o art. 18, §5°-C, da Lei Complementar n.° 123/2006, ao tratar do
Anexo IV do Simples Nacional, exige apenas o recolhimento adicional da
Contribuição Previdenciária Patronal (prevista no Artigo 13, inciso VI, da Lei
Complementar n.° 123/2006), não exigindo, de forma alguma, o recolhimento
adicional do SAT/RAT, bem como das contribuições de terceiros (FNDE, INCRA,
SENAC, SESC, SEBRAE). Diante disso, caso a Receita Federal insista na aplicação do
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.709 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724939/2014-73
6
Anexo IV em face da Requerente (o que está incorreto, visto que as atividades
exploradas pela Requerente se sujeitam, na realidade, ao Anexo III), mesmo assim
o Auto de Infração n.° 51.056.310-4 deve ser totalmente anulado, já que o mesmo
tem por objeto apenas a cobrança indevida das contribuições de terceiros (FNDE,
INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE). E, no tocante ao Auto de Infração n.° 51.056.309-0,
o mesmo deve ser totalmente revisto, para excluir a alíquota correspondente ao
SAT/RAT.
5.19. Nesta linha, traz à baila a Solução de Consulta n.° 293/2008, através da qual
a própria Receita Federal confirmou que os optantes pelo Simples Nacional,
mesmo nas situações em que recolhem a contribuição previdenciária (CPP) em
separado, estão dispensados do recolhimento das contribuições de terceiros. Na
mesma esteira, transcreve outras soluções de consulta da Receita Federal, em que
a mesma, ao abordar determinadas empresas sujeitas ao Anexo IV, exigiu o
recolhimento adicional exclusivo da Contribuição Previdenciária Patronal, não
exigindo o recolhimento de nenhuma outra contribuição.
5.20. Ainda em caráter subsidiário, na remota hipótese de serem mantidas as
exações combalidas, destaca que a base de cálculo utilizada pela Receita Federal
em ambos os autos de infração abarcou pagamentos de cunho indenizatório (e
não remuneratório), sobre os quais não incide nenhum dos tributos pleiteados
pela Receita Federal. É o caso, mais precisamente, dos pagamentos efetuados
pela Requerente a seus empregados em função de férias, adicional de férias (1/3),
salário maternidade, auxílio doença e auxílio acidente, que não são tributados a
título de contribuição previdenciária patronal, contribuição previdenciária de
terceiros e SAT/RAT, conforme têm reconhecido os Tribunais Pátrios, inclusive o
STF e STJ.
Assim, deve ser realizada uma revisão dos autos de infração, para efeitos de
excluir da base de cálculo esses pagamentos efetuados.
5.21. Com tais considerações, pugna a Requerente que: seja recebida e
devidamente processada a impugnação, determinando-se a imediata suspensão
do Processo Administrativo n.° 15504.724939/2014-73 e Autos de Infração
(DEBCAD) N.° 51.056.309-0 e 51.056.310-4, nos termos do Artigo 151, inciso III, do
Código Tributário Nacional; seja deferida a produção de prova pericial, no intuito
de refazer os cálculos que levaram à instauração dos autos de infração em tela,
mormente visando a resposta dos seguintes quesitos, desde já apresentados:
(i) primeiramente, seja realizada a revisão do Auto de Infração (DEBCAD) N.°
51.056.309-0, com a exclusão de qualquer tributação a título de SAT/RAT exigida
em face da Requerente;
(ii) em segundo lugar, seja realizada a revisão dos Autos de Infração (DEBCAD) N.°
51.056.309-0 e 51.056.310-4, com a exclusão da base de cálculo da contribuição
previdenciária patronal, contribuição previdenciária de terceiros (FNDE, INCRA,
SENAC, SESC e SEBRAE) e SAT/RAT das importâncias pagas aos empregados a
título de título de férias, adicional de férias (1/3), salário maternidade, auxílio
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.709 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724939/2014-73
7
doença e auxílio acidente, ou qualquer outra importância que tenha caráter
indenizatório (e não remuneratório); seja julgada totalmente procedente a
impugnação, com a conseqüente anulação e arquivamento do Processo
Administrativo n.° 15504.724939/2014-73 e Autos de Infração (DEBCAD) N.°
51.056.309-0 e 51.056.310-4, visto que foi demonstrado que os serviços
prestados pela Requerente (imunização e controle de pragas), na realidade, não
se confundem com os serviços de limpeza ou conservação, pelo que se sujeitam
ao Anexo III do Simples Nacional, hipótese em que não se faz necessário o
recolhimento adicional da contribuição previdenciária patronal, contribuição
previdenciária de terceiros (FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE) e SAT/RAT
exigidas pela Receita Federal em face da Requerente; em caráter subsidiário, seja
julgada totalmente procedente a impugnação, com a conseqüente revisão do
Processo Administrativo n.° 15504.724939/2014-73, mormente visando a revisão
do Auto de Infração (DEBCAD) N.° 51.056.309-0, com a exclusão de qualquer
tributação a título de SAT/RAT exigida em face da Requerente; bem como visando
a completa anulação do Auto de Infração (DEBCAD) n.° 51.056.310-4 e,
consequentemente, de todas as contribuições previdenciárias de terceiros (FNDE,
INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE) exigidas em face da Requerente; ainda em caráter
subsidiário, seja julgada totalmente procedente a impugnação, com a
conseqüente revisão do Processo Administrativo n.° 15504.724939/2014-73 e
Autos de Infração (DEBCAD) N.° 51.056.309-0 e 51.056.310-4, excluindo-se da
base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, contribuição
previdenciária de terceiros (FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE) e SAT/RAT as
importâncias pagas aos empregados a título de título de férias, adicional de férias
(1/3), salário maternidade, auxílio doença e auxílio acidente, ou qualquer outra
importância que tenha caráter indenizatório (e não remuneratório); que todas as
intimações decorrentes deste processo sejam encaminhadas para o endereço do
procurador.

A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
A impugnação apresenta todos os requisitos de admissibilidade. Dela tomo
conhecimento.
Considerando a existência de Soluções de Consulta conflitantes nas diversas
Regiões Fiscais acerca do enquadramento da prestação de serviços de imunização
e controle de pragas urbanas, desinsetização, desratização, descupinização e
dedetização como serviços de limpeza e conservação, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) emitiu a Solução de Divergência n° 44 – Cosit, nos
seguintes termos:
Vale ressaltar que houve alteração na legislação após emissão da Consulta,
contudo este ainda é o entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) de que as atividades dedetização, desinsetização, desratização, imunização
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.709 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724939/2014-73
8
e outros serviços de controle de pragas urbanas constituem serviços de
conservação e limpeza, conforme a Solução de Consulta n° 29 – Cosit, a qual
menciona inclusive a Solução de Divergência retro transcrita:
Assim, acolho o entendimento de que as atividades de dedetização,
desinsetização, desratização, imunização e outros serviços de controle de pragas
urbanas constituem serviços de conservação e limpeza. E como tal, se submete à
tributação na forma do Anexo IV da Lei Complementar n°123/2006, nos termos
do inciso VI do §5°-C do art. 18 da Lei Complementar n° 123/2006:
Como se percebe das normas retro transcritas as contribuições patronais
previstas no art. 22 da Lei n° 8.212/91, abarcam tanto as contribuições devidas
pela empresa incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título aos segurados empregados e contribuintes individuais, quanto a
contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, portanto não prospera a irresignação do Impugnante quanto
contribuição lançada referente ao SAT.
As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional
ficam dispensadas do pagamento das demais contribuições instituídas pela União,
inclusive as contribuições para as entidades privadas de serviço social e de
formação profissional vinculadas ao sistema sindical, de que trata o art. 240 da
Constituição Federal, e demais entidades de serviço social autônomo, na forma do
§3° do art. 13 da Lei Complementar n° 123/2006. Logo, é improcedente o
lançamento efetuado por meio do AI DEBCAD n° 51.056.310-4.
Argumenta o impugnante que não incidem contribuições sobre os valores pagos
nos quinze (15) primeiros dias de afastamento do funcionário doente ou
acidentado (antes da obtenção do auxílio-doença ou do auxílio-acidente), a título
de salário-maternidade, férias e terço constitucional de férias.
É pacífico o entendimento de que não incide contribuições sobre o auxílio
acidente. Este benefício é pago aos segurados diretamente pelo INSS, de modo
que não há lógica em afirmar que valores a ele referentes tenham sido incluídos
pela empresa na base de cálculo declarada em GFIP ou na folha de pagamento.
Ademais, não procede a alegação da impugnante com relação a não incidência de
contribuição sobre os valores pagos nos quinze (15) primeiros dias de
afastamento do funcionário doente (antes da obtenção do auxílio-doença), a
título de salário maternidade, férias, terço constitucional de férias. O conceito de
salário de contribuição de empregados, trazido pela Lei no 8.212, de 1991, em seu
art. 28, assim como a descrição da base de cálculo das contribuições de empresas
e entidades equiparadas, trazido pelo art. 22 da mesma Lei, são abrangentes o
suficiente para abarcar qualquer valor recebido pelo segurado, a qualquer título,
com as exceções previstas no §9o do art. 28 da referida Lei.
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.709 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724939/2014-73
9
Outrossim, o §3o do art. 60 da Lei no 8.213, de 1991 dispõe de forma cristalina
que “durante os primeiros quinze dias consecutivos ao do afastamento da
atividade por motivo de doença, incumbirá à empresa pagar ao segurado
empregado o seu salário integral”. Ora, se nos primeiros 15 dias de afastamento
cabe à empresa pagar o salário e sendo este o elemento nuclear do conceito de
remuneração, forçoso é concluir que a parcela ora examinada integra o campo de
incidência das contribuições previdenciárias Nos termos da legislação de regência,
estão abrangidos, na descrição da hipótese de incidência das contribuições
sociais, todos os ganhos percebidos pelo empregado em função do contrato de
trabalho, sejam eles valores percebidos a título de contraprestação pelos serviços
prestados ou colocados à disposição do empregador, mas também as
importâncias recebidas em períodos de interrupção do contrato de trabalho, nos
quais a lei impõe o pagamento de salário mesmo sem a prestação laboral.
Não procede a alegação da impugnante de que não incide contribuição
previdenciária sobre as verbas referentes às férias e ao 1/3 de férias. De acordo
com a alínea “d” do §9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, as importâncias
recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional não
integram o salário de contribuição. O § 4o do art. 214 do Decreto no 3.048, de
1999, entretanto, é expresso ao afirmar que a remuneração adicional de férias de
que trata o inciso XVII do art. 7o da Constituição Federal integra o salário de
contribuição. Como se vê, de acordo com a legislação previdenciária, a
remuneração relativa às férias, bem como ao adicional de 1/3 das férias somente
não sofrerá a incidência das contribuições previdenciárias nos casos de conversão
em indenização. Portanto, até que transite em julgado uma decisão com efeito
erga omnes em sentido contrário, essas verbas são parcelasintegrantes de
contribuição previdenciária.
O salário-maternidade é base de incidência de contribuições previdenciárias por
disposição do art. 28, inciso IV, § 2o, Lei no 8.212, de 1991.
Deve-se ressaltar que a atividade administrativa do lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Não se pode, em sede
administrativa, declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de ato normativo em
vigor, visto que à Administração Pública cabe tão-somente dar aplicação aos
comandos legais. A instância administrativa está adstrita a verificar se o
lançamento aplica-se ao caso, analisar os argumentos e provas apresentados pelo
sujeito passivo, verificar se houve realmente o fato gerador que gerou a obrigação
tributária e se a lei foi corretamente aplicada ao caso; o Poder Judiciário é o órgão
competente para declarar qualquer irregularidade ou inconstitucionalidade
existente no ordenamento jurídico. Nesse sentido é vasta a jurisprudência dos
colegiados administrativos:
As alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação tributária
não podem ser oponíveis na esfera administrativa, por ultrapassar os limites da
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.709 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724939/2014-73
10
sua competência legal, conforme orientação contida no Parecer Normativo CST no
329/1970, que assim está ementado:
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto
da norma legal e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se
a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade
ou outros aspectos de sua validade.
Reforçando esse entendimento, leia-se recente disposição trazida pela MP no 449,
de 2008, que, acrescentando o art. 26-A ao Decreto no 70.235, de 1972, assim
determinou:
Por todo o exposto, esta autoridade deixa de examinar a questão da ilegalidade e
inconstitucionalidade suscitada pela impugnante, por extrapolar os limites de sua
competência. Repita-se, trata de matéria que escapa à apreciação deste julgador
administrativo.
A apresentação de impugnação administrativa suspendeu a exigibilidade do
crédito, nos termos do inciso III do art. 151 do CTN. Entretanto, uma vez concluído
o processo administrativo fiscal, não haverá óbice ao prosseguimento da cobrança
do valor que restar devido. Poderá, então, o Contribuinte pleitear o parcelamento
do débito perante o setor competente da RFB.
Com relação ao pedido de perícia, não há nenhuma complexidade, ou exigência
de conhecimentos especiais, para a constatação dos fatos expostos. Só há
necessidade de perícia para elucidação de fato que depende de conhecimento
especial. Não é o caso do presente processo.
Indefere-se o pedido no sentido de que as notificações futuras sejam dirigidas aos
patronos da Autuada, pois na atual fase do procedimento, o Decreto n° 70.235, de
6 de março de 1972, art. 23, II, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 9.532,
de 10 de dezembro de 1997, art. 67, determina que elas sejam feitas por via
postal, ou qualquer outra com prova de recebimento, e endereçadas ao domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo.
Dessa forma, VOTO para considerar PROCEDENTE EM PARTE a presente autuação,
nos seguintes termos:
Julgar improcedente as Contribuições lançadas no DEBCAD no 51.056.310-4,
juntamente com os acréscimos legais correspondentes;
Manter a Contribuição Previdenciária lançada no DEBCAD no 51.056.309-0,
juntamente com os acréscimos legais correspondentes;

Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte requer seja julgado procedente o seu
pleito em decorrência da convalidação da apuração e recolhimento de tributos , no âmbito do
Simples Nacional, das empresas de controle de vetores e pragas, conforme previsto no art. 4 da LC
155de 2016.
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.709 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724939/2014-73
11
Eis o relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
A controvérsia ora sob escrutínio já foi analisada por este eg. Conselho, em acórdão,
proferido à unanimidade, de relatoria da Cons.a Míriam Denise Xavier. Por irretocáveis as razões
de decidir ali apresentadas, peço licença para, no que importa, transcrevê-las:
[O] art. 4o da citada LC 155/2016 assim dispôs:
Art.4o São convalidados os atos referentes à apuração e ao recolhimento dos
impostos e das contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios mediante regime previsto na Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, e alterações posteriores, inclusive em relação às obrigações
acessórias, pelas empresas que desenvolvem atividades de prestação de serviço
de controle de vetores e pragas, até a data de publicação desta Lei
Complementar.
Em consulta ao “Perguntas e Respostas - Simples Nacional”, disponível em
http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/arquivos/manual/pergunta
osn.pdf, a pergunta 5.18 é assim respondida:
5.18. Em que Anexo devo tributar as receitas de dedetização, desinsetização,
desratização, imunização e outros serviços de controle de pragas urbanas?
Para os optantes pelo Simples Nacional, a dedetização, a desinsetização, a
desratização, a imunização e outras atividades de controle de vetores e pragas
urbanas são consideradas serviços de limpeza e conservação e, nessa condição,
suas receitas são tributadas atualmente pelo Anexo IV da Lei Complementar no
123, de 2006. (Orientação conforme Solução de Consulta Interna Cosit no 13, de 4
de julho de 2012 e Solução de Consulta Cosit no 275, de 26 de setembro de 2014).
No entanto, o art. 4o da LC 155,de 2016, convalidou os pagamentos feitos em
outros Anexos até 28 de outubro de 2016.
A Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN no 94/2011, na
redação dada pela Resolução no 135, de 22/8/2017, dispõe que:
Art. 130-H. Ficam convalidados os atos referentes à apuração e ao recolhimento
dos impostos e das contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios no Simples Nacional, inclusive em relação às obrigações acessórias,
pelas empresas que desenvolvem atividades de prestação de serviço de controle
de vetores e pragas, até 28 de outubro de 2016. (Lei Complementar no 155, de
2016, art. 4o) Parágrafo único. A convalidação de que trata o caput não afasta as
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.709 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724939/2014-73
12
competências de que trata o art. 77. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 33,
§ 4o)1

Restando convalidados os pagamentos feitos em outros anexos da LC no 123/06 até
28/10/2016 para as empresas que exibem o mesmo CNAE da ora recorrente, prestadora de
serviços de controle de vetores e pragas, certo de que, como o presente lançamento abarca as
competências de 2010 a dezembro de 2011, aplicável o disposto no art. 4o da LC no 155/2016.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
É como voto.

 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso, e no mérito, dar provimento para
reconhecer a convalidação dos pagamentos, nos moldes acima expostos.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 1215
DF CARF MF
Original